Tribunal: TJMT
Processo: 0007742-40.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007742-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MANOEL DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA - CPF: 861.978.781-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), CARLA MARIA PEREIRA RONDON DE ALMEIDA - CPF: 865.695.031-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE ERRO QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
ÓBICE – SÚMULA 588 STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória. (STJ,
HC
n. 153.229/GO).

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

A Súmula 588 do STJ veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos crimes cometidos no âmbito familiar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel do Espírito Santo de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal
0007742-40.2018.8.11.0042
(código 515301), que julgou procedente a denúncia para condená-lo
ao cumprimento de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela
prática d
o delito de ameaça no âmbito das relações domésticas, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 7o, da Lei 11.340/2006 (Id. 63273455, pp. 1-9).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso suscitando preliminar de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que o magistrado singular não apresentou fundamentação concreta. No mérito pugnou pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes a ensejar a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugnou pelo reconhecimento do erro quanto a dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Ids. 63273458, 63273459, 63273460, 63273461, 63273462, 63273463).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do apelo interposto, tão somente para que seja corrigido a dosimetria da pena aplicada, estabelecendo-a em 1 mês e 5 dias de detenção (Ids. 63273467, 63273468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, somente para que seja retificada a dosimetria da pena (Id. 67243994, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, argumentando que o magistrado singular não apresentou fundamentação adequada.

Sem razão, contudo.

É dos autos que a denúncia foi regularmente recebida em 28.9.2018, por estarem preenchidos os requisitos entabulados no art. 396 do Código de Processo Penal, e por haverem indícios suficientes de autoria e materialidade com conteúdo probatório mínimo e potencialmente apto à deflagração da persecução penal.

Com efeito, a admissão da peça acusatória de forma sucinta não enseja qualquer nulidade do ato processual, uma vez que não se trata de ato decisório qualificado para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e por isso não reclama fundamentação exaustiva.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica e nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição de 1988, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação”
(
HC
n. 70763/DF – Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, impende salientar que diante da prolação de sentença condenatória fica superada a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia (STJ, AgRg no AResp 471.430/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 3.2.2015).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelo apelante.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
No dia 20.11.2016, por volta das 19:30 horas, na residência particular situada na Rua Desembargador Trigo de Loureiro, no 549, Apto. 1304, Torre 01, Bairro Consil, no Edifício Eco Vita Ideale (atrás da Todimo Home Center), Cuiabá, MT, o denunciado MANOEL DO ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA ameaçou a vítima Carla Maria Pereira Rondon (sua companheira), por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado MANOEL estavam casados há 10 anos na época dos fatos e da união tiveram 02 (dois) filhos.

Depreende-se dos autos que o denunciado seria pessoa de temperamento explosivo, motivo pelo qual tiveram inúmeras crises conjugais; porém, a vítima sempre tentou preservar a família, tolerando o descontrole emocional dele.

Na data dos fatos, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão, quando ele tentou tomar, à força, as chaves do apartamento e lhe agredir fisicamente; contudo, ela conseguiu desvencilhar-se e entrou no seu veículo, sendo perseguida por MANOEL em via pública.

Por fim, o denunciado proferiu palavras de baixo calão contra a vítima e lhe ameaçou, dizendo: “se você separar eu te mato; se você separar, nem que for a última cabeça, te mato; eu tenho um plano para acabar com sua vida” (SIC).

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/06/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 10/IP e o Pedido de Providências Protetivas às fls. 11/12/IP (...)”
(Id. 63271960, pp. 1-4).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença julgando procedente a denúncia e, por consequência, condenando o apelante, respectivamente, na sanção do artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c o art. 7o, da Lei 11.340/2006, ao cumprimento de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação pleiteando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tecido este breve resumo, passo a apreciar os motivos da irresignação recursal.

Consoante relatado, o cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante do crime de ameaça no âmbito doméstico, sob a alegação de inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação.

A defesa do apelante sustenta que a sentença objurgada incorreu em erro ao condená-lo, tendo em vista que o fez com supedâneo em provas frágeis e inábeis para tal édito, alegando que as provas produzidas nos autos corroboram para absolvição, haja vista não estar cabalmente demonstrado que o apelante ameaçou a vítima de morte.

Contudo, compulsando detalhadamente as provas amealhadas aos autos, evidencia-se que a sentença condenatória não merece qualquer reparo, porquanto as provas produzidas no desenrolar da instrução criminal são suficientes para amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva do crime de ameaça ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, termo de representação, pedido de providências protetivas e relatório policial.

A autoria, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, em que pese a negativa do apelante, pois, os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento da vítima corrobora para tal entendimento, o qual passo a transcrever, em síntese:

“[...] Na data citada, após uma discussão, o suspeito tentou tomar-lhe, à força, as chaves do seu apartamento e lhe agredir; assustada, conseguiu se desvencilhar e entrar em seu veículo, sendo perseguida por ele (suspeito) em via pública; (...) que, perguntado qual teor dos fatos ocorridos e se utilizou algum instrumento? Ameaça verbais: ‘se você separar eu te mato; se você separar, nem que for a última cabeça, te mato; eu tenho um plano para acabar com sua vida.

Em Juízo, Carla Maria ratificou as suas declarações prestadas durante a fase inquisitorial, afirmando que tal fato a deixou temerosa, conforme se depreende do CD-Rom de audiência, acostado às fls. 239 [...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante do Id. 67243994, p. 4).

Assim, diante das provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não ficam dúvidas de que o acusado ameaçou a vítima.

É cediço que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em perturbar a liberdade e tranquilidade da vítima, podendo ser feita por palavras, por escrito ou por gestos e se consuma com o conhecimento da vítima sentindo-se intimidada.

Quanto ao tema, trago o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso.”
(In Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 684).

No caso em apreço, a conduta do apelante ao dizer à vítima que iria
“
se você separar eu te mato
”
, sobretudo pelo fato de a ofendida ter registrado pedido de representação criminal e pedido de providências protetivas no sentido de cessar as ameaças de morte perpetradas contra sua pessoa, se amolda ao tipo penal da ameaça.

Ademais, impende salientar que nos delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por se tratar de crimes praticados no ambiente íntimo do lar, muitas vezes cometidos sem qualquer outra testemunha presencial.

Assim, se o relato dos fatos ofertados pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada negativa de autoria invocada pela defesa do apelante.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, (...) e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória”
(TJMT, Apelação Criminal n. 22567/2012) (TJMT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013, DJe 7.11.2013) – destaquei.

Por outro lado, entendo que o pleito de readequação da pena tem pertinência, uma vez que o montante correto é
1 mês e 5 dias
, e não 1 mês e 15 dias conforme constou erroneamente na sentença.

Por fim, a
defesa pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No entanto, em se tratando de crimes cometidos no âmbito familiar, contra a mulher, a referida substituição é vedada, segundo orientação da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para retificar a dosimetria da pena para
1 mês e 5 dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021